Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014300-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), Sociedade (VÍTIMA), WESLEY EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 044.499.801-23 (PACIENTE), JULIO CESAR BATISTA MORENO - CPF: 063.124.831-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES FICOU VENCIDA.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o
decisum
se lastreia na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Júlio Cesar Batista e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
, supostamente submetidos a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve presos cautelarmente os pacientes, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelos pacientes (residência fixa e primariedade técnica), hábeis a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos beneficiários e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 49812970).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 50743462).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 51328481)

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a ordem pleiteada.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória dos pacientes que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que
Júlio Cesar Batista e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
foram presos em flagrante em
19.05.2020,
com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, porque, em tese,
Wesley
teria empreendido fuga ao notar a presença dos policiais e
Júlio César
foi localizado dentro de uma quitinete, contando dinheiro, local onde também foi encontrada uma balança de precisão com resquícios de pó branco, um rolo de plástico filme, um pedaço de plástico cortado para embalar e um pedaço de papel contendo linha de costura preta, utilizada para amarrar as porções de entorpecentes.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) ainda que a quantidade de droga apreendida não se mostre expressiva o suficiente para, por si só justificar a prisão preventiva, a consulta ao sistema Apolo evidencia que os autuados WESLEY EDUARDO e JULIO CESAR ostentam antecedentes criminais que recomendam a mantença da prisão cautelar, como muito bem ressaltou o “Parquet”.

Segundo a folha de antecedentes criminais, o autuado WESLEY responde processos em curso pelos delitos de tráfico de drogas (código 578295 e 606996), injúria qualificada (código 600294) e furto qualificado (código 504651). Já o acusado JÚLIO CÉSAR, por sua vez, também responde processo em curso por tráfico de drogas (código 603760).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificam a mantença da prisão preventiva dos autuados, como meio de evitar a reiteração delituosa e, consequentemente, garantir a ordem pública (...)

O tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei (...)”
(
sic
, id. 49362961, p. 10/11).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva.

Conquanto o juízo de piso tenha ponderado que os pacientes respondem a ações penais por crimes de tráfico, ao se ter em vista a nebulosidade quanto às circunstâncias em que efetivado o flagrante, bem como a pequena quantidade de entorpecente apreendido com apenas um dos pacientes, recomenda-se o abrandamento do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
dos beneficiários.

Ademais, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.

Nessa ordem de ideias e, tendo em mente o princípio da homogeneidade, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força do art. 23 da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020 – TJ/MT e das Recomendações n. 62 e 68/2020, ambas do CNJ); (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III) e (IV)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se os beneficiários reincidirem na prática criminosa ou, por hipótese, criarem óbice à regular instrução criminal ou tentarem evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Júlio Cesar Batista e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura dos pacientes ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor dos beneficiários.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n.
1014300-69.2020.8.11.0000

Impetrante:

João Henrique Silva Miranda de Souza Gomes

Pacientes:

Júlio César Batista Moreno e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Júlio César Batista Moreno
e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantém presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos da
segregação instrumental
, em especial o
periculum libertatis
,
argumentando
que os pacientes ostentam bons predicados pessoais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da
custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
.

Iniciado o julgamento neste colegiado, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 19h, durante calamidade pública, na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, o denunciado Lucas Silva da Costa vendeu para Frank Sérgio de Souza 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,03g (um grama e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data, na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, os denunciados
Júlio César Batista Moreno
, André Paulo Lima da Silva e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
tinham em depósito, em concurso de agentes e para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,89g (oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66021-01).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam notícia de que havia intenso comércio de drogas na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, e na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, nesta capital. As suspeitas eram de que tais atividades seriam exercidades pelos indivíduos Lucas, vulgo ‘Gordin’,
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, e também
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’. Durante a investigação, policiais civis apuraram que os indivíduos integravam o Comando Vermelho e atuavam em conjunto para a comercialização de drogas naquela região.

Em razão dessas informações, os policiais civis se dirigiram à Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, onde, durante a vigilância no referido endereço, avistaram a chegada do usuário Frank Sérgio de Souza, que conduzia um veículo Ford Fiesta. Na sequência, o denunciado Lucas Silva da Costa saiu do imóvel e entregou um objeto para Frank, que deixou o local logo em seguida. Por esse motivo, os investigadores efetuaram a abordagem de Frank e confirmaram que o objeto que este recebera de Lucas era 01 (uma) porção de cocaína.

Após conduzirem Frank à delegacia, os policiais civis retornaram ao citado imóvel com o fim de dar continuidade às diligências. No endereço, o denunciado Lucas não foi localizado, porém, a genitora dele autorizou o ingresso na residência, mas os policiais não conseguiram apreender nada de ilícito durante a busca no quarto do denunciado Lucas.

No curso dos trabalhos, os investigadores obtiveram novas informações, as quais indicavam que
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’, havia acabado de chegar na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, onde se reuniria com
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, para juntos embalarem porções de entorpecentes para comercialização. Como os referidos indivíduos e o mencionado endereço eram alvos da mesma investigação, os agentes públicos para lá se deslocaram e, quando chegaram, notaram que o portão estava entreaberto.

Ao perceberem a presença dos policiais, os denunciados
Wesley
e André Paulo, que estavam no local, empreenderam fuga, mas foram capturados. O denunciado
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, por sua vez, foi encontrado em um dos quartos daquela quitinete, sendo surpreendido no momento em que contava uma quantia em dinheiro. A busca no local, identificado como residência do denunciado
Júlio César
, resultou na apreensão de 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) pedaço de papel contendo linha de costura preta, a mesma utilizada nas embalagens das porções, e a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

Em razão dessa situação, os denunciados foram levados à delegacia
” (Id. n. 50743457, pp. 45-50).

Nota-se que, apesar da pequena quantidade de substância entorpecente
encontrada pelos policiais civis
, as circunstâncias do caso concreto, em especial a apreensão de balança de precisão e outros materiais utilizados na preparação de drogas para a comercialização,
evidenciam a caracterização da traficância profissionalizada em contexto associativo, inclusive como aparente ramificação das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Não fosse o bastante, verifica-se que, ao tempo do fato,
Júlio César
já respondia a uma ação penal por tráfico de drogas (código 603760), ao passo que
Wesley Eduardo
já respondia a ações penais por tráfico de drogas, injúria qualificada e furto qualificado (códigos 578295, 606996, 600294 e 504651), e ainda assim, já em contexto de pandemia, encontraram estímulos suficientes para voltarem a se sujeitar a uma nova persecução penal, comportamento este que evidencia o menoscabo pela confiança neles depositada pelo Poder Judiciário.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Outrossim, conforme salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva
” (Id. n. 51328481, pp. 9-10).

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1014300-69.2020.8.11.0000

Impetrante:

João Henrique Silva Miranda de Souza Gomes

Pacientes:

Júlio César Batista Moreno e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Júlio César Batista Moreno
e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantém presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos da
segregação instrumental
, em especial o
periculum libertatis
,
argumentando
que os pacientes ostentam bons predicados pessoais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da
custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
.

Iniciado o julgamento neste colegiado, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 19h, durante calamidade pública, na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, o denunciado Lucas Silva da Costa vendeu para Frank Sérgio de Souza 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,03g (um grama e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data, na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, os denunciados
Júlio César Batista Moreno
, André Paulo Lima da Silva e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
tinham em depósito, em concurso de agentes e para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,89g (oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66021-01).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam notícia de que havia intenso comércio de drogas na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, e na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, nesta capital. As suspeitas eram de que tais atividades seriam exercidades pelos indivíduos Lucas, vulgo ‘Gordin’,
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, e também
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’. Durante a investigação, policiais civis apuraram que os indivíduos integravam o Comando Vermelho e atuavam em conjunto para a comercialização de drogas naquela região.

Em razão dessas informações, os policiais civis se dirigiram à Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, onde, durante a vigilância no referido endereço, avistaram a chegada do usuário Frank Sérgio de Souza, que conduzia um veículo Ford Fiesta. Na sequência, o denunciado Lucas Silva da Costa saiu do imóvel e entregou um objeto para Frank, que deixou o local logo em seguida. Por esse motivo, os investigadores efetuaram a abordagem de Frank e confirmaram que o objeto que este recebera de Lucas era 01 (uma) porção de cocaína.

Após conduzirem Frank à delegacia, os policiais civis retornaram ao citado imóvel com o fim de dar continuidade às diligências. No endereço, o denunciado Lucas não foi localizado, porém, a genitora dele autorizou o ingresso na residência, mas os policiais não conseguiram apreender nada de ilícito durante a busca no quarto do denunciado Lucas.

No curso dos trabalhos, os investigadores obtiveram novas informações, as quais indicavam que
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’, havia acabado de chegar na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, onde se reuniria com
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, para juntos embalarem porções de entorpecentes para comercialização. Como os referidos indivíduos e o mencionado endereço eram alvos da mesma investigação, os agentes públicos para lá se deslocaram e, quando chegaram, notaram que o portão estava entreaberto.

Ao perceberem a presença dos policiais, os denunciados
Wesley
e André Paulo, que estavam no local, empreenderam fuga, mas foram capturados. O denunciado
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, por sua vez, foi encontrado em um dos quartos daquela quitinete, sendo surpreendido no momento em que contava uma quantia em dinheiro. A busca no local, identificado como residência do denunciado
Júlio César
, resultou na apreensão de 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) pedaço de papel contendo linha de costura preta, a mesma utilizada nas embalagens das porções, e a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

Em razão dessa situação, os denunciados foram levados à delegacia
” (Id. n. 50743457, pp. 45-50).

Nota-se que, apesar da pequena quantidade de substância entorpecente
encontrada pelos policiais civis
, as circunstâncias do caso concreto, em especial a apreensão de balança de precisão e outros materiais utilizados na preparação de drogas para a comercialização,
evidenciam a caracterização da traficância profissionalizada em contexto associativo, inclusive como aparente ramificação das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Não fosse o bastante, verifica-se que, ao tempo do fato,
Júlio César
já respondia a uma ação penal por tráfico de drogas (código 603760), ao passo que
Wesley Eduardo
já respondia a ações penais por tráfico de drogas, injúria qualificada e furto qualificado (códigos 578295, 606996, 600294 e 504651), e ainda assim, já em contexto de pandemia, encontraram estímulos suficientes para voltarem a se sujeitar a uma nova persecução penal, comportamento este que evidencia o menoscabo pela confiança neles depositada pelo Poder Judiciário.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Outrossim, conforme salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva
” (Id. n. 51328481, pp. 9-10).

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

PJe

Habeas Corpus
n.
1014300-69.2020.8.11.0000

Impetrante:

João Henrique Silva Miranda de Souza Gomes

Pacientes:

Júlio César Batista Moreno e Wesley Eduardo dos Santos Nascimento

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Júlio César Batista Moreno
e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantém presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos da
segregação instrumental
, em especial o
periculum libertatis
,
argumentando
que os pacientes ostentam bons predicados pessoais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da
custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
.

Iniciado o julgamento neste colegiado, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 19h, durante calamidade pública, na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, o denunciado Lucas Silva da Costa vendeu para Frank Sérgio de Souza 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,03g (um grama e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data, na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, os denunciados
Júlio César Batista Moreno
, André Paulo Lima da Silva e
Wesley Eduardo dos Santos Nascimento
tinham em depósito, em concurso de agentes e para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 0,89g (oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66021-01).

De acordo com o caderno investigativo, na referida data, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam notícia de que havia intenso comércio de drogas na Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, e na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, nesta capital. As suspeitas eram de que tais atividades seriam exercidades pelos indivíduos Lucas, vulgo ‘Gordin’,
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, e também
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’. Durante a investigação, policiais civis apuraram que os indivíduos integravam o Comando Vermelho e atuavam em conjunto para a comercialização de drogas naquela região.

Em razão dessas informações, os policiais civis se dirigiram à Rua Frei Caneca, 278, bairro Jardim Renascer, onde, durante a vigilância no referido endereço, avistaram a chegada do usuário Frank Sérgio de Souza, que conduzia um veículo Ford Fiesta. Na sequência, o denunciado Lucas Silva da Costa saiu do imóvel e entregou um objeto para Frank, que deixou o local logo em seguida. Por esse motivo, os investigadores efetuaram a abordagem de Frank e confirmaram que o objeto que este recebera de Lucas era 01 (uma) porção de cocaína.

Após conduzirem Frank à delegacia, os policiais civis retornaram ao citado imóvel com o fim de dar continuidade às diligências. No endereço, o denunciado Lucas não foi localizado, porém, a genitora dele autorizou o ingresso na residência, mas os policiais não conseguiram apreender nada de ilícito durante a busca no quarto do denunciado Lucas.

No curso dos trabalhos, os investigadores obtiveram novas informações, as quais indicavam que
Wesley
, vulgo ‘
Zoio
’, havia acabado de chegar na quitinete localizada na Rua Adolfo Lutz, 184, bairro Bosque da Saúde, onde se reuniria com
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, para juntos embalarem porções de entorpecentes para comercialização. Como os referidos indivíduos e o mencionado endereço eram alvos da mesma investigação, os agentes públicos para lá se deslocaram e, quando chegaram, notaram que o portão estava entreaberto.

Ao perceberem a presença dos policiais, os denunciados
Wesley
e André Paulo, que estavam no local, empreenderam fuga, mas foram capturados. O denunciado
Júlio César
, vulgo ‘
Cesinha
’, por sua vez, foi encontrado em um dos quartos daquela quitinete, sendo surpreendido no momento em que contava uma quantia em dinheiro. A busca no local, identificado como residência do denunciado
Júlio César
, resultou na apreensão de 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) pedaço de papel contendo linha de costura preta, a mesma utilizada nas embalagens das porções, e a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais).

Em razão dessa situação, os denunciados foram levados à delegacia
” (Id. n. 50743457, pp. 45-50).

Nota-se que, apesar da pequena quantidade de substância entorpecente
encontrada pelos policiais civis
, as circunstâncias do caso concreto, em especial a apreensão de balança de precisão e outros materiais utilizados na preparação de drogas para a comercialização,
evidenciam a caracterização da traficância profissionalizada em contexto associativo, inclusive como aparente ramificação das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Não fosse o bastante, verifica-se que, ao tempo do fato,
Júlio César
já respondia a uma ação penal por tráfico de drogas (código 603760), ao passo que
Wesley Eduardo
já respondia a ações penais por tráfico de drogas, injúria qualificada e furto qualificado (códigos 578295, 606996, 600294 e 504651), e ainda assim, já em contexto de pandemia, encontraram estímulos suficientes para voltarem a se sujeitar a uma nova persecução penal, comportamento este que evidencia o menoscabo pela confiança neles depositada pelo Poder Judiciário.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Outrossim, conforme salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva
” (Id. n. 51328481, pp. 9-10).

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020